Tribunal: TJBA
Processo: 0100847-85.2006.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0100847-85.2006.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Aldenir Domingos de Souza e outros Advogado(s): LUIZ HENRIQUE DE CASTRO MARQUES FILHO, ERICA SILVA TEIXEIRA APELADO: DURVALINO FERRAZ DA ROCHA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DAS PARTES. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM, COISA JULGADA, PRESCRIÇÃO E NULIDADE REJEITADAS. DELITO DE LESÃO CORPORAL. VÍTIMA QUE FOI VÍTIMA DE EXPLOSÃO DE BOMBA EM SUA RESIDÊNCIA, ATIRADA POR ADOLESCENTE. PERDA AUDITIVA. DEVER DE INDENIZAR. TRANSAÇÃO PENAL QUE NÃO PREJUDICA O PLEITO INDENIZATÓRIO NO JUÍZO CÍVEL. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PRECEDENTES. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. A sentença condenou cada acionado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 para cada, merecendo, assim, reparo apenas para reduzir o quantum em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada, totalizando a indenização em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo a sentença hígida quanto ao mais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos o este recurso de Apelação Cível n.º 0100847-85.2006.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que são recorrentes o ALDENIR DOMINGOS DE SOUZA e ANDERSON DOS SANTOS SOUZA e recorrido a DURVALINO FERRAZ DA ROCHA. ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões, de de 2024. DES. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS Juiz de Direito Substituto de 2º grau – Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA